Tribunal: STF
Processo: ARE 682759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quanto tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes.



    2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário.



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.